Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746248-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vasco Davi de Melo Junior Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vasco Davi de Melo Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0713967-74.2025.8.07.0018. Nos autos do processo de origem o agravante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Id. 253969955), consistente na suposta ameaça de demolição das acessões físicas erigidas na Chácara 139, Conjunto 5, Setor Habitacional Arniqueiras, nesta capital. Informa que há relação jurídica processual com idêntica questão (autos no 0712715-70.2024.8.07.0018), tendo havido a subsequente improcedência do pedido. Com efeito, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência absoluta para o julgamento dos Mandados de Segurança, em regra, é atribuída às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por imposição da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Verifica-se, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal. Em relação à competência atribuída às Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça o art. 21, inc. II, do Regimento desta Corte de Justiça assim preceitua: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (omissis) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a competência absoluta é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível incompetência absoluta do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para o processamento do mandado de segurança impetrado nos autos do processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator